Tribunal: TJMT
Processo: 1059387-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059387-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO CESAR DE SOUZA - CPF: 014.469.791-21 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA PERMANÊNCIA DA INVALIDEZ - SÚMULA 573/STJ - ACIDENTE OCORRIDO MAIS DE VINTE ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DURANTE O PERÍODO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

“
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1059387-22.2020.8.11.0041

Apelante:
Claudio Cesar de Souza

Apelada:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Claudio Cesar de Souza.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por acidente de trânsito ocorrido em 06.06.1998, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou extinta a ação, nos termos do artigo 487, II, do CPC, por reconhecer a ocorrência de prescrição. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão do pagamento por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 115339992
)
: Sustenta, em síntese, a não ocorrência de prescrição, ao argumento de que a contagem do prazo prescricional somente inicia com a ciência inequívoca da invalidez, o que afirma ter ocorrido apenas em 14.09.2021, data do laudo médio feito em juízo no presente processo.

Defende que é caso de aplicação do entendimento exarado na Súmula 278 do STJ.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição, julgar procedente a ação de cobrança e majorar honorários recursais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 115339995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Claudio Cesar de Souza.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, por acidente de trânsito ocorrido em 06.06.1998, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou extinta a ação, nos termos do artigo 487, II, do CPC, por reconhecer a ocorrência de prescrição. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão do pagamento por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de extinção da ação por ocorrência de prescrição.

A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, conforme artigo 206, §3°, IX, do Código Civil, bem como verbete n° 405 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O acidente ocorreu em 06.06.1998 e teria vitimado o autor de invalidez permanente, conforme relatos narrados na petição inicial, bem como documentos que a acompanham (Id. 115336992 e seguintes), de forma que este é o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

A presente ação foi ajuizada em 29.12.2020, como se verifica do andamento processual,
mais de vinte anos após a data do acidente
.

Verifica-se que o apelante afirma que somente tomou ciência acerca da invalidez permanente com o laudo produzido em juízo, na data de 14.09.2021 (Id. 115339979), a fim de elidir a ocorrência de prescrição.

Da análise dos formulários de atendimento médico hospitalar, bem como dos demais relatórios médicos colacionados à inicial, verifica-se que o autor sofreu trauma na coluna cervical (C5) e esteve internado por um período para realização de tratamentos médicos, no entanto, não resta comprovada a necessidade de permanência em tratamento médico durante o período até o ajuizamento da ação.

Vale ressaltar que as documentações médicas trazidas datam do mês do acidente (junho/1998) e não há comprovação de realização de tratamento posterior.

A par disso, tal circunstância autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo médico judicial, situação que permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional. Nesse sentido:

“Súmula n° 573/STJ – “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico,
exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
”.

Assim, verifica-se que não restou comprovada a continuidade do tratamento médico até a data do ajuizamento da ação, mais de vinte anos depois, o que afasta a possibilidade de início de contagem do prazo prescricional na data do laudo médico feito em juízo.

Encontra-se, portanto, prescrita a pretensão indenizatória no caso.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – AMPUTAÇÃO – SINISTRO ANTERIOR AO CC/2002 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no. 1.388.030/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, integrado pelos EDdl no REsp no. 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização, é a data em que o segurado teve ciência do caráter permanente da invalidez. Além disso, fixou o entendimento de que, exceto casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez dependerá de laudo médico
. Nos termos do art. 206, § 3o, IX, do CC, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório, cujo termo a quo conta-se da entrada em vigor do novo diploma civilista” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 1014316-36.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 29.05.2019, DJE 05.06.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP No 1.388.030/MG - VERBETE SUMULAR 573 DO STJ - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MARCO INICIAL - 180 DIAS DEPOIS DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA - EXTINÇÃ DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC. 1 - Em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG e da edição do Verbete n.o 573, da Súmula do STJ, julgado em 22/06/2016, o acórdão em desconformidade com o entendimento da Corte Superior deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 14/06/2008; durante a instrução processual foi submetida à perícia médica determinada pelo Juízo e, consoante se infere do Laudo, tomou ciência da invalidez permanente 180 (cento e oitenta) dias depois do acidente. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada fora do prazo legal. Modificação do Acórdão no que tange à ocorrência da prescrição. Sentença modificada. Processo extinto, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Ap. 0042132-49.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 20.03.2019, DJE 04.06.2019).

Ainda:

“Apelação cível. Seguros. DPVAT. Prescrição. Ocorrência. Incidência do prazo trienal. Inteligência do art. art. 206, § 3.o, IX, do Código Civil. Súmula 405 do STJ. Termo inicial. Data da amputação do 4o dedo. Invalidez permanente notória. Apelo provido” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70071492581, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, julgado em 15.12.2016, publicado em 08.02.2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 573 DO STJ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUE TOMOU CIÊNCIA DA LESÃO NO DECORRER DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/15. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou extinto o feito. Constata-se que com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a pretensão do beneficiário contra o segurador é de três anos, conforme o artigo 206, §3o. O termo inicial da prescrição trienal se inicia no momento em que o segurado tem ciência da invalidez permanente. Pretensão da apelante que não merece prosperar, uma vez que, inobstante a alegação de desconhecimento da lesão permanente apenas no curso da presente ação, submeteu-se a cirurgia no membro afetado no mesmo ano do evento danoso, bem como não comprovou que houve conhecimento do dano anatômico ou funcional permanente apenas no decurso deste feito. Cabia à autora a demonstração de que tomou ciência da lesão permanente apenas no decorrer do presente feito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70079846622, Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, julgado em 28.03.2019, publicado em 01.04.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022